Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MÉTODO CONTRACEPTIVO. EFEITOS COLATERAIS. FATO DO PRODUTO. DEFEITO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois, a teor do previsto nos arts. 3o, 12 e 18 do CDC, os fornecedores, entre eles o fabricante, o importador e o distribuidor, respondem por danos decorrentes de vícios nos itens adquiridos pelo consumidor. Trata-se da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.
2 – Repele-se a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, decorrente da ausência de produção de prova oral, bem assim do embasamento da sentença em prova pericial reputada inconclusiva, uma vez que o laudo pericial se revela plenamente satisfatório para o desate da contenda, bem assim porque não se vê em que a prova oral intencionada se fizesse essencial para o esclarecimento da controvérsia.
3 – Haja vista que não restou comprovada a ocorrência de qualquer defeito no dispositivo contraceptivo implantado na Autora, bem assim a afirmada ausência de informação pelo fornecedor acerca do produto, inexiste o afirmado ato ilícito motivador do pedido reparatório.
4 - Não evidenciada a efetiva existência dos males lamentados na inicial como fundamento fático do pedido e menos ainda a relação de causalidade entre aludidos fatos e o uso do dispositivo contraceptivo fabricado e comercializado pelas Rés, inconteste é o acerto do reconhecimento em sentença da improcedência do pedido inicial.
5 - Apelação não provida.